Tribunal: TJDFT
Processo: 0744925-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744925-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA NEYDE MARTINS DE BRITO DAS CHAGAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA NEYDE MARTINS DE BRITO DAS CHAGAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência n. 0715193-79.2023.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de CENTRAL UNIMED NACIONAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173052405 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a situação dos autos indica que não há, por ora, pretensão resistida da ré. Ressalta, no ponto, que a autora sequer teria solicitado a portabilidade de carências, olvidando-se do teor do artigo 21 da Resolução Normativa ANS/CONSUL n. 438/2018. Ao final, a parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência, ou para recolher as custas iniciais. Em suas razões (ID 52597778), a agravante declara que atualmente tem 60 (sessenta) anos de idade, e que necessita de tratamento contínuo. Afirma que é portadora de deformidade lombar e lhe fora prescrito procedimento cirúrgico, o qual restara negado pelo agravado. Acrescenta que teve seu plano de saúde empresarial rescindido de forma unilateral, e que a Central Unimed Nacional informou que seria possível realizar a portabilidade de carência para nova operadora de saúde. Contudo, a agravada não lhe disponibilizou o plano ou seguro de assistência a saúde na modalidade individual ou familiar. Ressalta que não chegou a solicitar plano de saúde individual por receio de que o eventual novo contrato prejudicasse a continuidade de seu tratamento, notadamente em razão da carência e das doenças pré-existentes. Em relação à comprovação de hipossuficiência determinada na origem, assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, a agravante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inclusive com a fixação de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em provimento definitivo, requereu a reforma do r. decisum, a fim de confirmar a tutela requerida antecipadamente, no intuito de que o plano de saúde seja mantido e o tratamento continuado. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que, nos autos de origem, a autora formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, que ainda não foi analisado pelo juízo a quo (ID 173052405). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante afirma ser empregada da RDN COMERCIO DE COLCHOES LTDA, atualmente exercendo a função de gerente, com renda atual e líquida no importe de R$ 1.880,30 (mil oitocentos e oitenta reais e trinta centavos). Alega que suas despesas mensais se aproximam da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de receber auxílio dos filhos para se manter. Ressalta que sofre com fortes dores na lombar por osteoartrose progressiva (CID: M51.1 + G83.1), paras as quais fora prescrito procedimento cirúrgico (ID 171166062). Alega ter juntado aos autos cópia da CTPS e contracheques. Contudo, consta dos autos de origem, e do presente agravo, apenas a cópia da CTPS, juntada sob o ID. 171166059 dos autos de origem. Assim, a alegação de ser portadora de enfermidade e a cópia de sua CTPS, por si só, não são elementos suficientes a comprovar a sua hipossuficiência. Sobreleva-se que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. É oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FORMAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROVA POR OUTROS MEIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (..) 2. O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária. 2.1 Ausente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência probatória, a produção de provas será regida pela regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766745, 07139290820198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1766660, 07276085720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de imposto de renda do ano de 2022, extratos bancários, os 3 (três) últimos comprovantes de renda e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 12:37:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora